Tribunal: STF
Processo: HC 73368
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA: Revisão criminal.
          Legitimidade  do seu  requerimento pelo próprio interessado
(art. 133 da Constituição, art. 623 do Cód. de Proc. Penal e art. 1º,
I, da Lei Nº 8.906-94).
          Precedentes do Supremo Tribunal: Rev.Cr. 4.886 e HC 72.981.
          Pedido de habeas corpus indeferido.